Tribunal: TJMT
Processo: 1044386-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044386-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VITORIA KAROLYNNE SANTOS MEDEIROS - CPF: 052.650.261-42 (RECORRENTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie.

Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A interpõe RECURSO INOMINADO (Id 156199647) de sentença que a condenou a indenizar a recorrida VITORIA KAROLYNNE SANTOS MEDEIROS por danos materiais em acidente ocorrido na rodovia pedagiada por conta de desnível na pista que levou a queda do ciclomotor, aduzindo que não possui responsabilidade civil para indenizar, uma vez que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, e, consequentemente desconstituída a obrigação de ressarcir a recorrida, bem como que seja a essa atribuído a sucumbência devendo arcar com a integralidade das custas e honorários sucumbenciais, afastando-se qualquer condenação.

VITORIA KAROLYNNE SANTOS MEDEIROS apresentou contrarrazões afirmando o acerto da sentença e o improvimento do recurso (Id 156199645)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada (Id 156199640) possui o seguinte teor:

[...]

Da análise dos autos e das provas, tenho que incontroversa acidente ocorrido na altura do Km 518 da BR163, próximo à cidade de Diamantino MT.

Narra parte autora que fora surpreendida por uma falha na pista, que resultou em um acidente, causando a queda da autora do veículo, o que provocou lesões na rodovia com motocicleta placa: APV2007 Marca/modelo: HONDA/SHADOW 750 renavam: 00871701766 pilotada pelo marido da parte autora, conforrme id.69489087 (DOC MEDICOS); id.69489088 (05. FOTOS RX), id.69489089 (FOTOS CIRURGIA); id.69489090 (VIDEO 3D FRATURA), id.69490141( BOLETIM ACIDENTE TRANSITO); id.69490143( FOTOS FALHA PISTA); id.69490144 (VIDEO FALHA PISTA), id.69490145 (DANOS MATERIAIS);

Nota-se em id.6949014; o Boletim de ocorrência realizado pela PRF, onde descreve “ ...No dia 12/02/2020, por volta das 08h00, no km 518 da BR-163, em Diamantino-MT, ocorreu um acidente, do tipo queda de ocupante de veículo, com vítima (1 lesionada). O veículo envolvido foi: a motocicleta HONDA/SHADOW 750 placa: APV2007 (V1).Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Nova Mutum-MT / Diamantino-MT, quando, desequilibrou-se devido a problemas na pista, vindo sua passageira cair da motocicleta. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi o mal estado da pista. Observações: A passageira de V1 foi socorrida pela equipe da concessionária ;

O laudo do acidente realizada pela POLICIA RODOVOIÁRIA FEDERAL, com Motocicleta da parte autora, atesta a má qualidade da pista como causa principal do acidente .Que destaca “... concluiu-se que o fator principal do acidente foi o mal estado da pista.”

Em que pese às alegações da Reclamada, foi possível concluir a partir das fotos trazidas, bem como pela simples análise do local onde o acidente ocorreu, que a reclamante foi vítima de acidente provocado pela más condições da pista;

Nos casos dos autos e de de acidentes causados por defeitos na pista, como buracos, grandes rachaduras e depressões, sem a devida sinalização destes incidentes, respondem os departamentos, empreiteiras contratadas para..

Nota-se que pela provas, o acidente causou aos autores ferimentos graves e prejuízos materiais; A conservação das vias existentes em sua circunscrição, motivo pelo qual, quando do sinistro, eram de sua responsabilidade as providências necessárias para a prevenção de possíveis buracos que surjam na pista .

Por fim, a despeito da tese de inexistência de responsabilidade sobre o trecho, destaco que razão não lhe assiste, pois, a parte promovente comprovou o pagamento do pedágio, de modo que sua responsabilidade exsurge da cobrança, pois se cobra, tem responsabilidade pela vigilância e fiscalização a parte promovida .

A disponibilização de praças de pedágios com a devida cobrança em trajetos nos quais alega não estar sobre sua concessão realça a assunção de responsabilidade pela vigilância e fiscalização.

Em casos de omissão, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos acompanha a dos entes da Administração Pública, sendo subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa, cabendo à concessionária demonstrar que agiu com diligência.

Compete à concessionária, que possui a concessão sobre a rodovia, dever de conservação e diligência no sentido de zelar vigiar a estrada, com possibilidade de bom uso e adequadas condições de trafegabilidade ;

Não obstante pedido danos materiais, pleiteado pelo autor, referente as despesas no total de R$ 12.548,91 ;

A parte demandada assevera que a Autora requer a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$12.548,91, alegando fazer jus a diferenças salariais entre o salário percebido por essa, em comparação ao auxílio doença pago pelo INSS durante o período , que passo análise:

Não obstante autor alegar prejuízo financeiro, não houve nos autos comprovação; De modo que o autor não trouxe comprovação do alegado PREJUÍZO FINANCEIRO na órbita de R$ 7.870,41, já que não há prova de que ficou afastado do trabalho.

Quanto alegação dos danos materiais R$ 4.678,50 referente ao Capacete Shark Raw Blank tam 58 R$ 2.699,00 ;Hospital Pronto atendimento/exames R$ 230,00; Implantes Pinos e parafuso ortopédicos R$ 215,00 ; Celular Iphone 6S R$ 1.534,50; autor trouxe nos autos provas, através prints de tela, fotos que mostram fazer jus a reparação;

Nota-se que autor não apresentou impugnação à contestação nos autos;

Essas premissas forçam reconhecer que o reclamado deve responder pelos danos causados à reclamante, Desta forma, considerando que , tenho que a indenização por danos materiais apenas no que foi devidamente comprovado nos autos, R$ 4.678,50, a título de reparação por danos materiais é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – PERÍCIA IMPOSSÍVEL – CAMINHÃO CONSERTADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MATERIAL DEVIDO - E DANO MORAL INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constato que ficou devidamente comprovado pelo Reclamante que o incidente de fato ocorreu, por haver buraco em pista pedagiada, bem como, que o mesmo tentou no mesmo dia e nos dias subsequentes a solução administrativa, sendo que arcou com o conserto do veículo por ser seu meio de trabalho (caminhão de frete).

Não há que se falar em necessidade de perícia, tendo em vista que o caminhão já foi consertado pelo Reclamante, que trouxe aos autos três orçamentos, tanto das peças quanto da mão de obra.

Frise-se que se trata de caminhão de frete, portanto, o mesmo não tinha condições de aguardar por perícia.

Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido posto que comprovado através de orçamento o valor a ser despendido para os reparos. Dano moral inocorrente, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.(N.U 8010750-62.2016.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Comprovando, quer pela análise do documentos de Escritura Publica de Constituição de Subsidiária Integral, acostados junto à peça de contestação (id. 81832972), onde constam informações que a concessionária/apelante é uma empresa pertencente à Odebrecht Transport, inclusive, cediço que existem praças de pedágios naquela rodovia administrados pela concessionaria/apelante, onde os valores pagos são válidos para a manutenção desta.

Portanto, não há como dar guarida a pretensão tratada em preliminar para excluí-la do polo passivo da lide já que comprovados estão o interesse e legitimidade para ser acionada nesta ação indenizatória por danos materiais e morais.

Muito embora, os autores não tenham trazido aos autos os três orçamentos necessários, incube à Concessionária/apelante o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito pleiteado pelos autores. A simples alegação de que os valores apresentados em orçamento são altos não é motivo suficiente para minoração do decisum.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo.

Se o acidente, conquanto tenha gerado algum grau de desconforto ao requerente, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral.

A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. Não havendo nos autos qualquer prova de ofensa a personalidade, para ser configurado danos morais passível de indenização;

Entretanto, ainda que haja condenação por danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais. Significando dizer que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito no que concerne ao abalo moral alegado, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO- ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA- CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO- OBJETO NA PISTA- INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE- AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - OFENSA AO ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA- NEXO CAUSAL EXISTENTE- NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PESSOAL JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A - CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DE VIANA CARNEIRO & CIA LTDA-ME E ROMULO PERICLES CARNEIRO DE ALMEIDA BRAGA –CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovando, quer pela análise do documentos de Escritura Publica de Constituição de Subsidiária Integral, acostados junto à peça de contestação (id. 2968830-pag.1), onde constam informações que a concessionária/apelante é uma empresa pertencente à Odebrecht Transport, inclusive, cediço que existem praças de pedágios naquela rodovia administrados pela concessionaria/apelante, onde os valores pagos são válidos para a manutenção desta. Portanto, não há como dar guarida a pretensão tratada em preliminar para excluí-la do polo passivo da lide já que comprovados estão o interesse e legitimidade para ser acionada nesta ação indenizatória por danos materiais e morais.

2- Muito embora, os autores não tenham trazido aos autos os três orçamentos necessários, incube à Concessionária/apelante o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito pleiteado pelos autores. A simples alegação de que os valores apresentados em orçamento são altos não é motivo suficiente para minoração do decisum.

3 A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo.

4-Se o acidente, conquanto tenha gerado algum grau de desconforto ao requerente, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral.

5- A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. Não havendo nos autos qualquer prova de perda à credibilidade da sociedade empresária no âmbito comercial, para ser configurado danos morais passível de indenização, estes não podem ser admitidos.

(N.U 0003198-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019) .

Se o acidente, conquanto tenha gerado algum grau de desconforto ao requerente, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral. De modo tenho por julgar improcedente pedido danos morais;

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora, a título de Danos Materiais, a importância de R$ 4.678,50 com correção monetária a partir sentença e juros 1%, a partir da data do sinistro; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Julgo improcedente pedido danos morais, ante as razões expostas;

AFASTO as preliminares arguidas.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Sentença Publicada no PJE

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Giovanni Ferreira de Vasconcelos

Juiz leigo

SENTENÇA

Vistos,

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Julio Cesar Molina Duarte Monteiro

Juiz de Direito

[...]

Como visto, a sentença apreciou de forma percuciente os fatos aplicando corretamente no meu sentir o direito ao caso concreto.

Com efeito, está evidente que as condições da pista contribuíram para o acidente que sofreu a recorrida, tendo em vista não somente as fotografias acostadas como os vídeos trazidos com a exordial, de sorte que não se pode afirmar a causa exclusiva da vítima na espécie em apreciação.

De igual maneira, ainda que a recorrente se louve em relatos administrativos do sinistro, nesses relatos estão afirmados o desnível existente na pista, tentando equivocadamente suavizar essa falha para anotar que não corresponderia a defeito de grande monta.

Modo outro, ainda que o Boletim de Ocorrência apresentado pela recorrida não detenha presunção juris tantum quanto à veracidade das informações, tanto quanto não detém os relatos administrativos da recorrente, haja vista que se trata de provas unilaterais, deve ser anotado que a demonstração efetiva do desnível desloca a responsabilização civil da vítima para a concessionária.

Por sua vez, a responsabilidade civil da recorrente, como concessionária de serviço público, é sabidamente objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, do parágrafo único, art. 927 do CC e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor já que se trata de relação de consumo.

Tivesse a recorrente realizado a conservação correta da pista ou realizado sinalizações de que naquele trecho haveriam oscilações e desníveis na pista, por certo a verificação de sua responsabilidade civil receberia suavização ou até mesmo isenção na apreciação judiciária.

Mas não o fez e, por conta das provas do fato constitutivo do direito da recorrida carreadas ao feito, deve ser responsabilizada ao pagamento dos danos reconhecidos na decisão objurgada.

Posto isso, nego provimento ao recurso e nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023